Tribunal: TJMT
Processo: 1003192-47.2024.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003192-47.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), MARIA ANGELA BEZERRA - CPF: 032.725.651-67 (APELANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PESSOAL DO DEVEDOR.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira requerente. A sentença também condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido. A parte apelante sustenta que não houve comprovação válida da mora, pois a notificação
extrajudicial foi recebida por terceiro sem vínculo com a devedora, tornando-a ineficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial entregue a terceiro, no endereço indicado no contrato de financiamento com garantia fiduciária, é suficiente para a constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969 autoriza a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, sendo desnecessário que a assinatura constante do AR seja do próprio devedor, bastando que a correspondência seja encaminhada ao endereço indicado no contrato.

A Súmula 72 do STJ exige a comprovação da mora como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas não impõe a necessidade de ciência pessoal do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132), firmou entendimento de que é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente de quem a receba.

O recebimento da notificação por terceiro no endereço contratual indicado atende ao requisito legal para a configuração da mora, afastando a alegação de nulidade processual ou ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário que o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor.

A entrega da notificação a terceiro no endereço contratual não compromete a eficácia do ato nem a validade da constituição em mora.

O cumprimento da formalidade prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969 se dá com o envio da correspondência ao endereço indicado, independentemente da identificação do recebedor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão
de Veículo

julgada
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, tornando
DEFINITIVA
a liminar concedida, reintegrando o requerente na posse do(s) bem(s) descritos na inicial e consolidando em seu patrimônio sua propriedade plena e exclusiva.

Por consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

VALE A PRESENTE como título hábil à transferência do certificado de propriedade perante o DETRAN.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se houver, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC
”.

A
apelante
afirma

que a constituição válida de mora é requisito essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme preconizado pelo artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 e pela Súmula 72 do STJ.

Alega que a entrega da notificação a terceiro — Tamara
Tazuko
Yamamoto, funcionária de uma revendedora de veículos sem vínculo com a devedora — torna a notificação ineficaz e, por conseguinte, inválida para os fins legais pretendidos.

Pede a reforma da sentença para
declarar a nulidade da notificação extrajudicial e a improcedência da ação de busca e apreensão, em virtude da ausência de comprovação válida da mora.

Contrarrazões no I
d

274678901
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o local assinalado no contrato,
e recebida por “
Tamara
Tazuko
Yamamoto
”
.

Quanto à eficácia da notificação paraa
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003,
1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041
na sessão
presencial
de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132
.

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, confirmando a liminar concedida e afastando a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Determinou, ainda, a restituição dos valores pagos em excesso pelo devedor, na forma simples e com correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial compromete a constituição em mora do devedor; (
ii
) estabelecer se a prestação de contas pode ser realizada dentro da ação de busca e apreensão; e
(
iii
) determinar a validade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio destinatário, conforme oTema1132do STJ.

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não afasta sua eficácia quando o devedor tem ciência inequívoca da inadimplência, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser exigida por meio de ação autônoma, pois a busca e apreensão tem natureza independente e não comporta a apuração de haveres dentro de seus autos.

A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem não pode ser exigida na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo correta sua exclusão da cobrança. Dessa forma, inexiste interesse recursal quando a sentença é proferida nos exatos termos do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Conhecido em Parte e Nesse Ponto Não Provido.

Tese de julgamento:

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora do devedor quando ele tem ciência da inadimplência.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser requerida por meio de ação autônoma, e não incidentalmente na ação de busca e apreensão.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é indevida quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969,
arts
. 2º e 3º; CPC,
arts
. 80, 85, §11, 86, parágrafo único, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,Tema1132(REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013,
DJe
24/10/2013; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/09/2020,
DJe
28/09/2020; STJ, REsp 1678525/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
09/10/2017”.
(N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso

e

majoro os honorários sucumbenciais de
10%
para 12%
sobre o valor do proveito econômico obtido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025